Tribunal: TJSP
Processo: 2195440-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Pretensão da impetrante de ver reformada decisão que indeferiu o reestabelecimento de pagamentos suprimidos de seu benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Hipótese na qual o registro de aposentadoria da impetrante consta como "não localizado". Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não elidida pela impetrante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Pretensão da impetrante de ver reformada decisão que indeferiu o reestabelecimento de pagamentos suprimidos de seu benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Hipótese na qual o registro de aposentadoria da impetrante consta como "não localizado". Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não elidida pela impetrante. Impossibilidade de verificação, em cognição sumária, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal n.o 12.016/09. Decisão mantida. Recurso não provido.